Tribunal: TJES
Processo: 5003390-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003390-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO DA EMPRESA MATRIZ POR DÍVIDA DE FILIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É cediço que
“A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’”
(REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013).

2. Por isso,
“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da ‘sociedade empresária como um todo’”
(AgInt no REsp n. 1.925.113/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

3. Inexiste óbice à manutenção do bloqueio dos ativos financeiros da empresa matriz, que foram bloqueados por dívida da filial, eis que representam uma unidade patrimonial.

4. Considerando
a oferta de uma retroescavadeira em garantia, deve ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros da agravante, posto que
incumbe à Executada nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dela, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo 578).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003390-54.2024.8.08.0000

Agravante:

VP Transportes e Logística Ltda.

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VP Transportes e Logística Ltda. contra a decisão de id. 31810445 (integrada pela de id. 28671117), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros.

Nas razões recursais de id. 7698372, a agravante alega em síntese que (a) o agravado ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de uma de suas filiais, pretendendo a cobrança de créditos tributários de ICMS no valor de R$ 283.747,52 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); (b) a filial foi baixada regularmente antes do ajuizamento da ação; (c) a citação foi realizada por edital e a Defensoria Pública opôs exceção de pré-executividade, que restou rejeitada; (d) deferido o redirecionamento da execução fiscal, foi determinada a pesquisa de bens no CNPJ da empresa matriz, que não foi citada e sequer figura como executada; (e) os valores bloqueados devem ser liberados; (f) ofereceu bem em garantia em valor superior ao da execução; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e determinar o desbloqueio dos valores.

Liminar indeferida na decisão de id. 7776094.

Contrarrazões apresentadas no id. 8008291.

Agravo interno interposto no id. 8144323, com contrarrazões apresentadas no id. 8247764.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão liminar,
é cediço que
“A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’”
(REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013).

Por isso,
“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da ‘sociedade empresária como um todo’”
(AgInt no REsp n. 1.925.113/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso concreto, os ativos financeiros da empresa matriz foram bloqueados por dívida da filial, inexistindo óbice para tanto, eis que representam uma unidade patrimonial.

Além disso, efetuado o bloqueio, o Magistrado de origem oportunizou o contraditório à agravante, possibilitando a apresentação de embargos à execução fiscal.

Friso que, não obstante a oferta de bem em garantia,
“
A Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem (Tema Repetitivo n. 578)”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006466-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.09.2023).

Assim, considerando que foi ofertada uma retroescavadeira, deve ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros da agravante, posto que não demonstrada a necessidade de afastamento da ordem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id.
8144323
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 10/06 a 14/06

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.